Tribunal: TJDFT
Processo: 0723141-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. REDES SOCIAIS. COMENTÁRIOS OFENSIVOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO DIREITO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. CABIMENTO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la a retirar o comentário do perfil profissional do autor/recorrido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), bem como pagar a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de danos morais. O Juízo de origem concluiu que o comentário feito pela recorrente no perfil profissional do recorrido na internet extrapolou a liberdade de expressão, uma vez que implicitamente imputou a ele, no exercício de sua profissão, práticas ilícitas e/ou incompatíveis com a boa-fé contratual.

3. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que o intuito da mensagem teria sido o de expressar o seu imenso descontentamento e o sentimento de revolta em relação ao atendimento prestado. Aduz que o comentário feito por ela no perfil profissional do recorrido não haveria gerado grande repercussão, visto que só foi curtido 2 (duas) vezes, não sendo capaz de causar algum dano a ele.

4. Defende que na realidade era seria a vítima, pois se encontrava em momento de fragilidade quando foi supostamente ludibriada pelo recorrido.

5. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação pelo dano extrapatrimonial.

6. Contrarrazões apresentadas ID. 28217871.

7. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente.

8. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

9. A insurgência recursal restringe-se à indenização por dano moral.

10. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.

11. Ao analisar os autos percebo que, na espécie, a manifestação da recorrente atingiu diretamente a honra e a imagem do recorrido, inclusive por meio da atribuição velada da realização de práticas ilícitas para enganar os seus clientes. Desse modo, conforme bem destacado na sentença, verifica-se que a conduta da recorrente ultrapassou a exercício do direito de liberdade de expressão, sendo certo que este não é absoluto, e aquele que abusa do direito está sujeito à responsabilização civil.

12. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justificativa deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.

13. Entretanto, obedecendo aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que se faz necessária a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ser suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade por ele experimentados e evitar o enriquecimento ilícito da parte.

14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e reduzir o dano moral para R$ 1.000,00 (mil reais), mantidos os seus demais termos.

15. A recorrente arcará com as custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.